Tribunal: TJSP
Processo: 2106237-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA EM FACE DE ESPÓLIO. DECISÃO QUE ASSINOU PRAZO PARA O CREDOR QUALIFICAR O INVENTARIANTE OU O ADMINISTRADOR DA HERANÇA. PETIÇÃO INICIAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. DESNECESSIDADE DA INFORMAÇÃO RECLAMADA. PRECEDENTES DA CÂMARA. AGRAVO DO MUNICÍPIO PROVIDO.